Tribunal: TJDFT
Processo: 0741068-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Pelo despacho de ID 71709650, considerando a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade justiça, determinei à parte apelante, MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA, a juntada, no prazo legal, da documentação que atestasse sua alegada situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Não obstante, o prazo transcorreu in albis, conforme certificado no ID 72454998. DECIDO. Ante à ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA, nas razões do recurso de apelação. Intime-se a parte apelante, MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO QUARESMA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize e comprove o recolhimento do correspondente preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.